Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PARAPLEGIA E CAPACIDADE FÍSICA PERMANENTE. CUIDADOS E TRATAMENTOS OFERECIDOS PELA UNIDADE PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo na Execução interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
3. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
4. Conquanto demonstrado ser o apenado portador de paraplegia em ambos os membros inferiores desde 2006, inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, eis que que o tratamento de saúde de que necessita pode ser oferecido no estabelecimento prisional, não havendo situação excepcional que autorize a concessão da benesse.
5. Recurso conhecido e desprovido.